Tribunal: TJES
Processo: 0002183-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002183-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DOSIMETRIA REALIZADA COM JURIDICIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista o desejo de recorrer manifestado tão somente pelo apelante, a defesa técnica se reportou aos argumentos relacionados a dosimetria para análise nesta instância revisora.

A denúncia narra panorama em que o apelante fora flagrado portanto uma arma de numeração raspada, tendo o mesmo confessado a prática do delito em juízo.

A pena-base fora fixada com juridicidade no patamar de 03 anos e 04 meses de reclusão (de uma pena que varia de 03 a 06 anos de reclusão), à luz de uma circunstância judicial corretamente negativada, utilizado-se da sugestionada fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima.

À luz da confissão a pena fora reduzida ao mínimo, e neste patamar implementada de forma definitiva, tendo sido fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Nada a ser reparado.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ADEILSON DE JESUS JUNIOR
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUIZ DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
cujo conteúdo norteou a condenação do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Também como dito, tendo em vista o desejo de recorrer manifestando tão somente pelo apelante, a defesa técnica se reportou aos argumentos relacionados a dosimetria para análise nesta instância revisora.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, quanto ao mérito, verifico que a sentença não merece retoques.

A denúncia narra panorama em que o apelante fora flagrado portanto uma arma de numeração raspada, tendo o mesmo confessado a prática do delito em juízo.

A pena-base fora fixada com juridicidade no patamar de 03 anos e 04 meses de reclusão (de uma pena que varia de 03 a 06 anos de reclusão), à luz de uma circunstância judicial corretamente negativada, utilizado-se da sugestionada fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima.

À luz da confissão a pena fora reduzida ao mínimo, e neste patamar implementada de forma definitiva, tendo sido fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Nada a ser reparado, e despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recursos para
NEGAR

O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.